Tribunal: TJDFT
Processo: 0701497-91.2023.8.07.0014
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No do Processo: 0701497-91.2023.8.07.0014 AGRAVANTE: LOURENCO TEIXEIRA AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS ALOHA III, ETIENE APARECIDA OLIVEIRA DE ANDRADE TEIXEIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Mantenho a decisão agravada pelos próprios fundamentos. Intime-se a parte agravada para que apresente contrarrazões ao Agravo Interno, no prazo legal. Brasília, 23 de julho de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora